Tribunal: TJSP
Processo: 1015753-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015753-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado ORIDES MANOEL
FERRARESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100/50000 - FAB
2
Embargos de Declaração Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Orides Manoel Ferraresi
Comarca: São Paulo
V. 3264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão
de págs. 391/399, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso da
embargante para reconhecer a legalidade dos reajustes por faixa etária até os 71
anos idade dos contratantes, e dado provimento ao recurso dos embargados para
afastar a determinação de que os reajustes sejam apurados por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença, eis que desnecessário.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição que justifique
a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada e não houve qualquer
violação ao disposto no artigo 927, III, do CPC. Pelo contrário, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100/50000 - FAB
3
respeitou a Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.568.244/RJ (Tema 952).
Pelo que consta do contrato firmado entre as partes, especialmente
da pág. 47, os reajustes por faixa etária ocorrerão até que o beneficiário complete 71
anos; a partir dos 72 há apenas a previsão do reajuste cumulativo de 5% ao mês
(pág. 48 – cláusula 16.3), que não se confunde com aquele e que impõe onerosidade
excessiva ao consumidor, o que justifica o reconhecimento da sua abusividade e,
consequentemente, o seu afastamento.
Assim, estando o silogismo estruturado de forma coerente, não
existe nenhuma premissa equivocada que justifique a declaração pleiteada.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015753-44.2018.8.26.0100/50000 - FAB
4
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora